Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1005496-15.2020.8.11.0000
Recorrente: VANDERLEI DEZIDERIO e MARTA BARALDI DEZIDERIO
Recorrido: JOÃO MANOEL MACHADO PEDROSO e MARIA LUIZA ALVES PEDROSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VANDERLEI DEZIDERIO e MARTA BARALDI DEZIDERIO (id 51439465) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 48099975):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento parcial do recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-“ (TJMT, RAI 1005496-15.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão, ao indeferir os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes, teria violado o artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, além de dar interpretação divergente de outros Tribunais.
Aduz que o preparo é dispensável, uma vez que está discutindo o próprio benefício da Justiça Gratuita, devendo ser analisada a fundamentação exposta.
Afirma que não se aplica a Súmula n. 07 ao caso em tela, uma vez que o STJ entende que é possível a análise da concessão do benefício da Justiça Gratuita, colacionando arestos.
Assevera que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu que os Recorrentes auferem renda mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), porém justificou que tal rendimento seria suficiente para arcar com as custas processuais.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Evidente o risco de dano grave, tendo em vista que a petição de defesa dos recorrentes poderá ser cancelada caso não paguem as custas processuais, as quais não possuem condições de adimplir, e evidente, pois robustamente comprovado, os pacos ganhos dos recorrentes, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso.
Deste modo, nos termos do artigo 1.029, §5a do Código de Processo Civil, presentes os requisitos para seu deferimento, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso Especial.”
Recurso tempestivo e postula pela concessão da Justiça Gratuita, conforme certidões id 51487454 e 51500977.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha colacionado arestos no sentido de ser possível a análise da Justiça Gratuita pelo STJ, aquele Tribunal Superior já pacificou o entendimento de que é necessário analisar o conjunto fático-probatório para a concessão do benefício postulado, atraindo o óbice da Súmula n. 07, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo extremo, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1464705/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020) – destaquei.
Note-se que o acórdão recorrido assim decidiu (id 48099975):
“(...)Assim, conquanto os agravantes tragam declaração de hipossuficiência e afirmem que atualmente sua situação financeira não é favorável e que ambos são autônomos e trabalham como motorista de aplicativo, os documentos trazidos nos autos não demonstram, inequivocamente, tal realidade.
É o que se depreende, por exemplo, da relação dos créditos decorrentes dos serviços de aplicativos que sequer demonstram o nome do favorecido (ID no 36250470). Fica a dúvida se seriam créditos em favor de algum dos agravantes.
Da mesma forma, pouco ou quase nada se extrai da declaração de imposto de renda apresentada. A meu ver, a alegada hipossuficiência dos agravantes poderia ter sido mais bem evidenciada com a apresentação das declarações de imposto de renda referentes aos três (03) últimos exercícios.
Assim, não apresentando os agravantes quaisquer outros documentos a dar lastro às suas assertivas, é caso de indeferimento do pleito.”
Ou seja, a Relatora entendeu que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da concessão do benefício, sendo necessário analisar as provas dos autos para conclusão diversa, o que é impossível ante o óbice da Súmula n. 07, afastando a probabilidade do direito invocado.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em concessão do efeito suspensivo
Em relação ao perigo da demora, resta afastado, uma vez que somente após o trânsito em julgado do presente feito é que a decisão de Primeiro Grau pode arquivar os autos por falta de recolhimento das custas e despesas processuais.
Importante ressaltar que, mesmo que o Juiz de Primeiro Grau tome tal decisão neste momento, com eventual reforma do acórdão pelo STJ os autos retornam ao estado anterior à decisão recorrida.
Dessa forma, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Isto posto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi